Tribunal: TJDFT
Processo: 0737738-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737738-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Maristela Torrão da Silva José Augusto Barroso Parreira Osmar Borges de Melo Martins de Jesus Gonçalves Moacir Melo Alves Mozart Damasceno Filho Múcio Barbosa Filho Paulo Pereira Cunha Natal Servolos da Silva Waldey Batista dos Santos Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto Paulo Pereira Cunha, Moacir Melo Alves, Natal Servolos da Silva, Osmar Borges de Melo, Thaisi Alexandre Jorge, José Augusto Barroso Parreira, Martins de Jesus Gonçalves, Mozart Damasceno Filho e Múcio Barbosa Filho (Id. 51074568) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 44a Sessão Ordinária Virtual (Id. 66468848). Os recorrentes requereram a retirada do recurso da pauta de julgamento, em síntese, ao fundamento de que ainda não houve o trânsito em julgado do acórdão que definiu a tese referente ao IRDR no 21 (Id. 67108811). A submissão a julgamento de processo que estava com o curso suspenso não fica condicionada à certificação do trânsito em julgado do acórdão que fixa a tese vinculativa por meio de IRDR, que pode ser aplicada imediatamente, nos termos da norma prevista no art. 985, inc. I, do CPC. Feitas essas considerações mantenha-se o recurso na pauta de julgamento. Desde logo, advirta-se que a insistência no aludido requerimento ensejará a aplicação de multa. Publique-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator